Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017998-20.2019.8.11.0000
Recorrentes:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017998-20.2019.8.11.0000
Recorrentes:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Pedido de Juízo de Retratação
No caso, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO manifestou nos autos (id. 76515956) requerendo que o acórdão impugnado seja reanalisado, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil e art. 41, I-A, “e” do Regimento Interno deste Tribunal, em face das decisões proferidas no REsp no 1903923/MT (2020/0288700-5) e REsp no 1899054/MT (2020/0260057-4).
Com efeito, o art. 1.030, II do Código de Processo Civil estabelece o encaminhamento para juízo de retratação em caso de o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, como se vê:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal é no mesmo sentido, in verbis:
I-A - Aplicar o regime da repercussão geral e a sistemática dos recursos extraordinário e especial repetitivos, observando o disposto no art. 57 REGIMENTO INTERNO 1.030, incisos I, II e III, e o rito previsto dos artigos 1.036 a 1.041, todos do Código de Processo Civil e deverá: ( Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 -TP)
(...)
c) encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; ( Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 -TP)
Logo, o encaminhamento para juízo retratação somente é possível em casos de divergir de decisões proferidas nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos, uma vez que as decisões mencionadas se tratam apenas de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, INDEFIRO o pedido da parte Recorrente para que os autos sejam encaminhados para juízo de retratação.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017998-20.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 70110950), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática do relator desproveu o recurso de Agravo de Instrumento (id. 69768962):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO –SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação ao artigo 53, III, “e”, do CPC e aos artigos 79, I e 80 da Lei n° 10.741/2003.
Aduz que “o cerne da discussão reflete na (im) possibilidade de alteração da competência do foro do domicílio do idoso (competência absoluta fixada em legislação especial – Estatuto do Idoso) por meio de resolução”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Assevera, ainda, que “por se tratar de regra de competência absoluta, qualquer alteração ou modificação que reflita em afronta aos dispositivos devem ser realizadas por meio de lei, vez que a competência absoluta é fundada em interesse público”.
Recurso tempestivo (id. 70206952).
O Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer in albis para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento – inadequação da via eleita (Súmula 281/STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 105, III, da Constituição da República, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o “decisum” atacado deve ser proferido pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF (também aplicável a esta via recursal por analogia):
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No caso dos autos, primeiramente, houve a decisão monocrática do relator dando provimento ao recurso de apelação (id. 51730975), reformando a sentença para declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos. Dessa decisão, o recorrido interpôs agravo interno, o qual, também de forma monocrática, acabou sendo provido para restabelecer a sentença (id. 62054454).
Logo, para abrir o acesso à via do especial, seria necessário antes exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão.
Sendo assim, não o fazendo, o manejo desta via recursal é totalmente inoportuna e desprovida de qualquer base legal. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF. 2. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1441141/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO DA EMPRESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. RECURSO FAZENDÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 373 DO CPC/2015. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto ao apelo da empresa, a irresignação não prospera. Isso porque o STJ entende ser incabível Recurso Especial interposto de decisão monocrática, porquanto não esgotada a prestação jurisdicional pela instância ordinária. 2. Havendo insatisfação quanto à prestação jurisdicional em decisão monocrática, cabe à recorrente interpor Agravo Interno, para exaurimento da instância ordinária, exigível nos termos da jurisprudência do STJ. Incidência, por analogia, da Súmula 281/STF. (...) 4. Agravos conhecidos para não conhecer dos Recursos Especiais. (AREsp 1670938/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 04/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Descabe o recurso especial contra decisão monocrática, tendo em vista a ausência do necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. A interposição de recurso legalmente previsto, sem abuso do direito de recorrer, não configura a má-fé ensejadora da aplicação de multa. 4. Não cabe o arbitramento de honorários recursais de sucumbência no âmbito do agravo interno. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1552070/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)” (grifei).
Partindo dessas premissas, verifica-se que o objeto recursal consiste reformar decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, situação que acarreta o não cabimento desta via recursal.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1017998-20.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 70107992), com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a decisão monocrática do relator desproveu o recurso de Agravo de Instrumento (id. 69768962):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO –SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, que declarou a incompetência para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 22, I, da Constituição Federal.
Aduz que “a União detêm a competência privativa para legislar sobre direito processual e a competência para legislar sobre procedimentos em matéria processual é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal”.
Assevera, ainda, que “a Resolução não apenas extrapolou por completo o poder de organização administrativa conferido pela Constituição aos Tribunais, mas o próprio Tribunal, no acórdão recorrido, violou o artigo supracitado ao lhe distorcer completamente o sentido e utilizá-lo para justificar a sua inconstitucional elaboração de ato normativo primário”.
Recurso tempestivo (id. 70181998).
O Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer in albis para apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não exaurimento – inadequação da via eleita (Súmula 281/STF)
A expressão “causas decididas em única ou última Instância” contida no art. 102, III, da Constituição da República, conforme já mencionado acima, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o “decisum” atacado deve ser proferido pelo colegiado, sob pena de não estar aberta a possibilidade da via excepcional.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio de Agravo Interno sobre a questão suscitada, para que, só então, se possa cogitar o acesso às Instâncias excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF:
“Súmula 281/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.
No caso dos autos, houve a decisão monocrática do relator negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (id. 69768962), mantendo a decisão de primeiro grau.
Logo, para abrir o acesso à via do especial, seria necessário antes exaurir as vias ordinárias, colegiando a questão.
Sendo assim, não o fazendo, o manejo desta via recursal é totalmente inoportuna e desprovida de qualquer base legal. A propósito, nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1297642 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021)
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula no 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal Regional Federal da 3a Região. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
(ARE 1267139 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1122545 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
Partindo dessas premissas, verifica-se que o objeto recursal consiste reformar decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento, situação que acarreta o não cabimento desta via recursal.
Ante o exposto, nego seguimento a ambos os recursos (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça